Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para anular a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais ao veículo da autora/recorrida, por ocasião de acidente automobilístico.
3. Conforme exposto na petição inicial, em 08.05.2023 a recorrida trafegava com seu veículo Fiat Siena em via localizada na Região Administrativa de Santa Maria/DF. Na ocasião, seu veículo, que estava parado em razão do congestionamento, foi abalroado na parte traseira pelo veículo Kia Cerato, conduzido pela recorrente, fazendo com que o Fiat Siena fosse projetado contra o veículo Nissan Versa que se encontrava imediatamente à frente do Fiat Siena.
4. O Juízo de origem concluiu que “no caso em tela, e à míngua de impugnação específica por parte da requerida, considero demonstrados os danos materiais ocasionados à autora pelo orçamento de id. 162885114, no valor de R$ 2.500,00, bem como do pix de R$ 250,00 de id. 162885117”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. Além disso, sustenta que a sentença não se encontra devidamente fundamentada, de modo que padeceria de nulidade.
6. Contrarrazões ao ID 55786400
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 56305964, defiro o benefício à recorrente. Quanto à petição apresentada pela recorrida ao ID 56556728, tenho que não comporta acolhimento, porquanto a recorrida não trouxe documentos para infirmar os comprovantes de renda trazidos pela recorrente, não sendo suficiente a mera alegação de que a beneficiária não faz jus à benesse. Impugnação rejeitada.
8. Da preliminar. Incompetência dos juizados especiais. Alega a recorrente complexidade da causa, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Sem razão. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental e a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento mostraram-se suficientes e adequadas ao deslinde da causa. Preliminar rejeitada.
9. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente alega que a sentença não estaria devidamente fundamentada, contrariamente ao que determina o artigo 93, IX, CF, assim como o artigo 11 do CPC. Sem razão. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, sendo perfeitamente compreensíveis as conclusões, estando ainda em consonância com o conjunto probatório. Além disso, o § 3o do artigo 489 do CPC dispõe que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Preliminar rejeitada.
10. Quanto ao mais, a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da condenação a si imposta, referente aos danos materiais, de modo que, ainda que tacitamente, acatou a determinação imposta na origem.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.